Tribunal: TJPA
Processo: 0000623-32.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000623-32.2018.8.14.0046

APELANTE: ELISANGELA MACEDO DOS SANTOS

APELADO: MARCELO SOARES SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão. Honorários advocatícios contratuais. Acordo homologado judicialmente. Clausula expressa de redução de percentual. Embargos parcialmente acolhido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios contratuais no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre o valor a ser recebido pela parte, com base em contrato celebrado com os antigos patronos.

2.

A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à existência de cláusula contratual prevendo percentual reduzido em 10% (dez por cento) em caso de acordo homologado, além de apontar ilegitimidade dos ex-advogados após renúncia do mandato e ausência de apreciação de precedente obrigatório.

II.

Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à cláusula contratual que prevê percentual reduzido de honorários em caso de acordo; (ii) definir se a renúncia do mandato retira a legitimidade dos antigos patronos para postular honorários contratuais; (iii) determinar se houve omissão na análise de precedente obrigatório.

III.

Razões de decidir

4.

Constatada omissão relevante quanto à cláusula contratual que prevê a redução dos honorários para 10% em caso de acordo, a qual se aplica diretamente ao caso concreto, já que houve homologação judicial do ajuste.

5.

A atuação dos antigos advogados em nome próprio para pleitear honorários contratuais está amparada no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, mesmo após renúncia do mandato, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1591198/AL).

6.

Não há omissão quanto ao precedente indicado (AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR), por tratar de hipótese distinta, envolvendo honorários sucumbenciais e não contratuais. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos parcialmente acolhido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 8.906/94, art. 22, § 4º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e ACOLHER PARCIALMENTE, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000623-32.2018.8.14.0046

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELISANGELA MACEDO DOS SANTOS

APELADO:

MARCELO SOARES SODRE

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
ELISANGELA MACEDO DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 26667128

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA MACEDO DOS SANTOS
,

em desfavor de
MARCELO SOARES SODRÉ
, em razão do ACÓRDÃO ID 26667128, assim constituído:

Ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §4º, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. LEGALIDADE DA RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DA VERBA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, guarda e medida protetiva, encerrada por sentença homologatória de acordo entre as partes. A controvérsia recursal limita-se à legalidade da fixação, em sentença, de pagamento de honorários contratuais com reserva de percentual de bens da recorrente, conforme contrato firmado com seus antigos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios contratuais no bojo da ação de família; (ii) averiguar a possibilidade de reserva de bens da parte recorrente para garantia da verba honorária, à luz do contrato acostado aos autos; (iii) aferir eventual afronta ao contraditório e à ampla defesa em razão da constrição patrimonial promovida por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de contrato escrito de honorários, regularmente juntado aos autos antes da expedição de alvará, é plenamente aplicável a regra prevista no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que autoriza o pagamento direto ao advogado contratado, mediante dedução do valor devido ao cliente.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente tal possibilidade, inclusive no bojo da própria ação em que se originou o crédito, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para cobrança da verba pactuada.
5. Inexistindo prova de quitação integral do contrato pela recorrente e estando o percentual fixado em conformidade com o pactuado (14%), não há ilegalidade na determinação de reserva de bens para pagamento da verba advocatícia.

6. Ausente qualquer vício de afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ilegalidade na conduta judicial, revela-se incabível a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É válida a determinação judicial de pagamento de honorários advocatícios contratuais no bojo da própria ação originária, com base no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, desde que o contrato tenha sido regularmente juntado aos autos e não demonstrada sua quitação integral."

2. "A reserva de percentual de bens para satisfação da verba contratual, em valor compatível com o pactuado, não configura expropriação indevida nem afronta ao devido processo legal."

A embargante sustenta que o v. acórdão é omisso quanto a existência de cláusula contratual prevendo honorários em percentual reduzido (10%) em caso de acordo, alega a ilegitimidade dos antigos patronos para atuarem no processo após a renúncia dos poderes, e, ainda, pontua a ausência de análise de precedentes vinculantes, especialmente do AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 27629918.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

A parte embargante aponta omissão no acórdão quanto a existência de cláusula contratual que estipula honorários advocatícios em percentual reduzido de 10% (dez por cento) em caso de acordo entre as partes, alega impossibilidade de atuação dos antigos procuradores após a renúncia dos poderes anteriormente outorgados, aponta, ainda, a ausência de apreciação de precedentes obrigatórios, em especial o AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR.

Preliminarmente, assiste razão à embargante quanto à cláusula contratual de honorários. Verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios, constante do ID 2552082, prevê de forma clara e expressa, no seu parágrafo único, a redução dos honorários para 10% (dez por cento) em caso de acordo homologado, hipótese dos autos.

No caso em tela, a
decisão determinou, com base no contrato de prestação de serviço advocatício firmado com seus antigos patronos, a reserva de 14% (quatorze por cento) do valor a ser percebido pela agravante na referida demanda. No entanto, devido a
homologação de acordo entre as partes, conforme documento ID 2552096, pag. 2, a fixação do percentual de 14% contraria o que foi expressamente pactuado entre as partes.

Constata-se, portanto, a omissão apontada, a qual deve ser sanada, sobretudo por se tratar de cláusula expressa e diretamente aplicável à situação dos autos, em que houve acordo homologado judicialmente.

No que se refere à alegada ilegitimidade dos antigos patronos para peticionar nos autos após a renúncia do mandato, é importante esclarecer que, embora a renúncia produza efeitos quanto à atuação em nome da parte, o Estatuto da Advocacia, em seu art. 22, §4º, confere legitimidade ao advogado para atuar em nome próprio no tocante à cobrança de honorários contratuais, inclusive no bojo da própria ação que deu origem ao crédito.

Por fim, não há omissão quanto ao precedente invocado (AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR), que trata de hipótese diversa — cobrança de honorários sucumbenciais por advogado sem vínculo com a parte. No caso em análise, discute-se honorários contratuais, disciplinados pelo art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, que autoriza a dedução no processo originário.

Ademais, é consolidado o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Por fim, constatada a omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, e
O ACOLHO PARCIALMENTE,
tão somente

para limitar os honorários advocatícios contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) sobre os bens e valores a serem recebidos pela recorrente, nos termos do contrato de honorários juntado aos autos, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 12/08/2025